Tribunal: TJDFT
Processo: 0715347-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por EBF INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Ação de Execução proposta pela ora agravante em desfavor da COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP. Pela decisão recorrida, a d. magistrada de primeiro grau rejeitou os Embargos de Declaração opostos pela exequente, ora agravante, indeferindo o pedido por ela deduzido, para que fosse aplicada multa por litigância de má-fé à executada, ora agravada. A exequente interpôs o presente recurso, pugnando pela reforma da decisão agravada, a fim de que seja fixada multa por litigância de má-fé à executada, ao argumento de que esta, em quatro oportunidades, já havia impugnado a execução valendo-se da mesma tese: “de privilégio de Fazenda Pública e pagamento por precatório”, de modo a impedir a penhora de bens. A agravante acrescentou que executada também “quis levar o Juízo a erro ao afirmar que ‘jamais indicou o aludido imóvel à penhora’ e que o mesmo é impenhorável” (sic). Defendeu, assim, a aplicação do art. 80, incisos I, IV, V e VI, do Código de Processo Civil – CPC É o breve relato. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do presente recurso, porquanto desafia decisão proferida em sede de execução, estando, assim, inserido na hipótese prevista no parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC. Considerando que a agravante não deduziu pedido de antecipação da tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, recebo o presente recurso no efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo “a quo”. Intime-se a parte agravada. Publique-se. (data e assinatura eletrônicas) Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator